Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-06.2025.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-06.2025.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – MÉRITO – COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PODER DE POLÍCIA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA REGULARES – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS QUITADOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATOS – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – MULTA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS CONDUTAS E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de multas aplicadas pelo PROCON Municipal, no valor originário de R$ 78.000,00, decorrentes de cinco processos administrativos que apuraram infrações às normas de proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal atendem aos requisitos legais;
(ii)
estabelecer se o PROCON Municipal possui competência para aplicar multas administrativas em casos de reclamações individuais de consumidores;
(iii)
verificar a ocorrência de práticas abusivas que justifiquem a aplicação das penalidades; e
(iv)
avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do valor total das multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução fiscal atendem todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, indicando a origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem como os critérios de correção monetária e juros de mora.

4. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor no exercício do poder de polícia, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os processos administrativos que originaram as multas foram devidamente instruídos, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido constatadas infrações às normas consumeristas, como descontos indevidos em benefícios previdenciários, cobrança por empréstimos já quitados e ausência de comprovação de assinatura em contratos.

6. As multas foram fixadas com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

7. O controle jurisdicional do processo administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

8. Não se verifica ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta nas multas aplicadas, que se mostram adequadas à gravidade das infrações cometidas e ao porte econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. As Certidões de Dívida Ativa que indicam a origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem como os critérios de correção monetária e juros de mora, atendem aos requisitos legais e gozam de presunção de certeza e liquidez.

2. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, no exercício regular do poder de polícia.

3. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade e da observância do devido processo legal, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

4. A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, devendo ser proporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, conforme estabelece o art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.523.117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 4/8/2015; STJ, Súmula 665; TJMT, N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença, que nos autos dos

Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
,

distribuídos por dependência da Execução Fiscal n° 1003349-20.2024.8.11.0018
julgou improcedentes os pedidos da inicial.
(Id.
303057937)

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de multas aplicadas pelo PROCON Municipal nos processos administrativos nº 120/2018, 199/2016, 646/2016, 648/2016 e 708/2016, cujos valores originários totalizam R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante alega:
(i)
ilegitimidade do PROCON para aplicação da multa;
(ii)
violação aos princípios do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo - necessária extinção da presente execução fiscal
;
(iii)

ilegalidade e excessividade da multa imposta
; e
(iv)
prequestionamento da matéria.

Por fim, requer
seja conhecido e provido o recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, afastando-se a multa indevidamente aplicada. Subsidiariamente

pugna pela redução da multa por este E. Tribunal de Justiça a um montante proporcional e não confiscatório. (Id. 320917894 - Pág. 1/17).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Juara, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Requer ainda,

a aplicação, ao agravante, da multa prevista no Art. 1.021 § 4º do CPC, sem prejuízo de condenar-lhe ainda em litigância de má-fé em virtude da interposição de recursos com caráter manifestamente protelatório (Art. 80, inciso VII do CPC)

(Id.
328965884 - Pág. 1/7).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.

O agravado,
Município de Juara
, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida, conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Analisando as razões recursais apresentadas pelo

Município de Juara, verifico que, embora em alguns momentos o agravante reproduza argumentos já apresentados nas informações prestadas nos embargos à execução e nos recursos anteriores, o recurso de agravo interno contém impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, especialmente quanto à possibilidade de afastamento da multa ou sua redução, em face da
ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título, bem como,
da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade
, invocando jurisprudências dos Tribunais Pátrios sobre o tema.

O recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e a análise pelo órgão julgador, atendendo aos requisitos mínimos de admissibilidade recursal, o que afasta a aplicação do art. 932, III, do CPC.

Não se verifica, portanto, violação ao princípio da dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
, assim, a preliminar suscitada pelo agravado.

Mérito.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE JUARA/MT
ajuizou Ação de Execução Fiscal nº
1003349-20.2024.8.11.0018
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON amparada nas Certidões de Dívida Ativa de nº
223/2023
,
224/2023, 225/2023, 226/2023, 3990/2023
no valor originário de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), atualizado em 10/02/2025, no montante de
R$ 191.928,80 (cento e noventa e um mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

A sanção administrativa se deu, em razão de reclamações instauradas na esfera administrativa, por supostos atos abusivos do
BANCO BMG S.A.,
processos administrativos de números 120/2018, 199/2016, 646–2016, 648–2016 e 708–2016.

O
BANCO BMG S.A
, ao tomar ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução nº
1000276-06.2025.8.11.0018
, alegando inocorrência de qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa e desproporcionalidade no valor da multa aplicada.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), motivando a interposição do presente recurso.

Contra a sentença, o
BANCO BMG S.A,
interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.

Contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença, o

BANCO BMG S.A
, propôs o presente recurso de agravo interno.

Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade, contudo,
o recurso não merece provimento.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que a controvérsia central do presente recurso reside na

legalidade e proporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON Municipal de Juara ao Banco BMG S.A.

Especificamente, o recurso questiona:
1.
A validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução fiscal, alegando ausência de requisitos essenciais;
2.
A competência do PROCON Municipal para aplicar multas administrativas em casos de reclamações individuais de consumidores;
3.
A ocorrência ou não de práticas abusivas que justificassem a aplicação das penalidades, argumentando que o banco teria agido no exercício regular de direito;
4.
A proporcionalidade e razoabilidade do valor total das multas aplicadas (R$ 78.000,00 em valor original), que o banco considera excessivas e confiscatórias.

O recurso busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, para que sejam afastadas as multas aplicadas ou, subsidiariamente, para que seus valores sejam reduzidos a patamares que o recorrente considera proporcionais.

Pois bem.

No caso dos autos,
as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal atendem todos os requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional (art. 202) e pela Lei nº 6.830/80 (art. 2º, §5º), indicando a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como os critérios de correção monetária e juros de mora.

As CDAs de Ids. 303057918 - Pág. 1, 303057919 - Pág. 1, 303057920 - Pág. 1, 303057921 - Pág. 1 e 303057922 - Pág. 1 indicam expressamente que se referem a multas aplicadas pelo PROCON com base nos artigos 56, inciso I, e 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e Decreto nº 2.181/97, além da Lei Municipal nº 2.039/2009, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

No que tange a nulidade das CDA’s, os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

[...]

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2ºda Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Ademais, as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidir tal presunção, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)
(Destaquei)

Deste modo, preenchidos os requisitos legais, se mostra legítimo o título objeto da Execução Fiscal nº sob n°
1000276-06.2025.8.11.0018.

No que tange à legitimidade do PROCON para aplicação de multa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1
. O entendimento do Tribunal de origem de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual não está em conformidade com a orientação do STJ.
2
. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos ou o número maior ou menor de vítimas apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido."
(REsp n. 1.523.117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 4/8/2015) (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em incompetência do PROCON Municipal para aplicação das multas em questão.

Quanto aos Processos Administrativos, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que os processos administrativos que originaram as multas foram devidamente instruídos, com oportunidade de defesa ao agravante, tendo sido constatadas infrações às normas de proteção ao consumidor, como descontos indevidos em benefícios previdenciários, cobrança por empréstimos já quitados e ausência de comprovação de assinatura em contratos.

No caso do processo administrativo nº 120/2018, a consumidora Alzira Kayabi, beneficiária do INSS, constatou descontos em seu benefício referentes a um empréstimo que alegou não ter contratado. O agravante não comprovou a existência do contrato, limitando-se a alegar que não localizou a operação em seu sistema. (
303057872 - Pág. 1 ao Id. 303057879 - Pág. 3)

No processo administrativo nº 199/2016, o consumidor Luis Fernando de Oliveira verificou que, após o pagamento de 47 parcelas de um empréstimo que deveria ser quitado em 17 parcelas, continuava havendo descontos em sua folha de pagamento. O agravante alegou que se tratava de cartão de crédito consignado, mas não comprovou que o consumidor tinha ciência dessa modalidade de contratação. (Id.
303057880 - Pág. 1 ao Id. 303057892 - Pág. 15)

Nos processos administrativos nº 646/2016 e 648/2016, a consumidora Adrielly Kelley Pinheiro constatou descontos na pensão de seu filho menor de idade, sem que tivesse autorizado tais descontos. (Id.
303057893 - Pág. 1 ao Id. 303057907 - Pág. 4)

No processo administrativo nº 708/2016, a consumidora Aleandra Aparecida Chagas verificou descontos de valor mínimo de cartão de crédito em sua folha de pagamento, sem ter recebido fatura integral para quitação da dívida. (Id.
303057908 - Pág. 1 ao 303057916 - Pág. 13)

Em todos esses casos, o agravante não comprovou a regularidade das contratações, limitando-se a alegar que os consumidores tinham ciência dos termos dos contratos, sem apresentar documentos que comprovassem tal alegação.

Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que o procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente intimado de todos os atos e apresentado defesa, inclusive em grau recursal.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade dos processos administrativos,

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT – RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (Destaquei)

Quanto ao valor das multas aplicadas, verifico que estas foram fixadas com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 pela autoridade competente e respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, a pena de multa fixada considerará: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I - a gravidade da prática infrativa; (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

II - a extensão do dano causado aos consumidores; (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

III - a vantagem auferida com o ato infrativo; (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

IV - a condição econômica do infrator; e (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

V - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

In casu,
o PROCON ao fixar a multa no valor de R$
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
, considerou a gravidade das infrações cometidas e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda em cada caso, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 ) (Destaquei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa administrativa
fixada pelo PROCON
possui caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Com efeito, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, o controle jurisdicional do processo administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 665).

No caso em análise, não verifico ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta nas multas aplicadas, que se mostram adequadas à gravidade das infrações cometidas e ao porte econômico do apelante, uma instituição financeira de grande porte que atua em todo o território nacional.

Quanto ao
prequestionamento,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
Banco BMG S/A,
mantendo-se incólume a decisão recorrida, que negou provimento ao recurso de apelação, preservando, por conseguinte, a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal nº 1000276-06.2025.8.11.0018
, com a consequente
extinção do feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025